Tribunal: TJMT
Processo: 0008495-78.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008495-78.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO DOMINGOS NOGUEIRA - CPF: 455.912.377-20 (APELANTE), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA (APELADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), MARAIZA DA SILVA PAIXAO - CPF: 004.278.951-62 (ADVOGADO), JOSE PAULO MOUTINHO FILHO - CPF: 672.514.988-04 (ADVOGADO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO), MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA - CNPJ: 03.972.200/0001-02 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), SILVIO TRAVAGLI - CPF: 762.540.548-68 (ADVOGADO), ROBERTA CEZAR BOURGOGNE DE ALMEIDA - CPF: 247.594.628-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1. VOGAL.

E M E N T A

APELANTE:

CELSO DOMINGOS NOGUEIRA

APELADO:

TOYOTA DO BRASIL LTDA

APELADO:

MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PANE EM VEÍCULO SEMINOVO UM DIA APÓS SAIR DA REVISÃO DE 30.000KM - VAZAMENTO INEXPLICÁVEL DE ÓLEO DO MOTOR - FALHA NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR – PANE OCORRIDA NA ESTRADA A CAMINHO DE FUNERA E ENTERRO DA MÃE – DANO MATERIAIS E MORAIS EVIDENTES – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de veículo pelos danos decorrentes da prestação serviços de sua oficina por ocasião da realização de revisão de veículo ainda no prazo de garantia é objetiva, nos termos do art.14 do CDC.

Se o autor retirou a caminhonete seminova da oficina da concessionária corré
após ter
submetida à revisão de 30.000Km e, depois de percorrer aproximadamente 1.150Km de distância, tal veículo o deixa na estrada em razão de uma pane decorrente de uma drástica e inexplicável redução da quantidade de óleo do motor, é de se presumir a ocorrência de falha na prestação de serviço.

Se a pane do motor do veículo impõe ao consumidor e à sua família à perda do funeral e do enterro de sua mãe, deve ser reconhecida a ocorrência de dano moral indenizável.

O cliente prejudicado faz jus, igualmente, à reparação de danos materiais decorrentes da locação de veículo análogo para o seu transporte e de sua família durante o período em que privado do seu automóvel.

A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito. Não havendo comprovação, descabe tal indenização.-

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0008495-78.2010.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Celso Domingos Nogueira
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face das empresas
Toyota do Brasil Ltda.
e
Orion Veículos – Mercantil Andromedea Ltda.

O Juiz singular julgou improcedentes os pedidos, revogou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas suas razões, o Apelante aduz que a sentença nega vigência ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 141 e seguintes do Código Civil, já que afronta a garantia de produtos duráveis adquiridos novos, sob o argumento de que não estaria comprovado o nexo de causalidade, quando, na verdade, o citado requisito foi demonstrado e, ainda que não tivesse, as Apeladas deveriam ser responsabilizadas, haja vista que têm responsabilidade objetiva de garantir a qualidade de bem durável adquirido novo.

Aduz que consoante a redação do § 1.o, do artigo 18, do CDC, se o vício do produto não é sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor pode escolher entre a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço e ressalta que a opção é do consumidor e não do fornecedor.

Sustenta que também é possível demandar em face da montadora ou concessionária para obter indenização por danos morais, porque quem adquire veículo novo, paga mais caro exatamente para se ver livre de empecilhos mecânicos e inconvenientes inesperados.

Alega que a sentença nega a existência e eficácia do instituto da garantia legal, prevista em lei e de cunho obrigatório, que é disciplinada no artigo 24, do CDC.

Afirma que houve equívoco do julgador na análise dos fatos e provas.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que seus pedidos sejam acolhidos.

Contrarrazões da Toyota do Brasil Ltda. no Id. 7892885 e da Mercantil Andromedea Ltda., no Id. 7892889.

Constatado que os autos foram enviados para o 2.o Grau de Jurisdição, sem apreciação de Embargos Aclaratórios, foram remetidos ao Juízo singular.

O Julgador acolheu os Embargos de Declaração, sanou a omissão e fez consignar que o Recorrente também é condenado ao pagamento das despesas decorrentes do cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela (Id. 236117980).

Complementação das razões do Apelo no Id. 23617980 e das contrarrazões da Toyota do Brasil Ltda. no Id. 27837988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em 16/03/2010, o Recorrente alegou que em junho de 2009 adquiriu da empresa Mercantil Andromedea Ltda, veículo zero quilômetro, modelo Hilux CD 4x4, automática, ano e modelo 2009.

Relatou que levou o veículo para a primeira revisão com 10.000 km, a qual foi realizada em 27/08/2009 e que, na segunda revisão, com 20.000 km, realizada em 26/10/2009, foi constatado que o motor estava falhando e perdendo a força, bem como que a luz de advertência estava acendendo, motivo pelo qual ocorreu a substituição das seguintes peças: eletro-injetores, bico injetor, bomba injetora, tubo bomba injetora, tubo injeção combustível, junta de borracha, selo tubo e junta ação, conforme se extrai da Ordem de Serviço n.o 75.254.

Ainda de acordo com a petição inicial, a terceira revisão foi realizada em 14/12/2009, quando o veículo já estava com 30.000 km e na ocasião foi contatado que o motor estava trepidando na macha lenta, tal qual consta na descrição da Ordem de Serviço n.o 76.910, de onde também se extrai que foi realizada a troca de óleo (07 litros), filtro de óleo, junta bujão carter, elemento filtro de combustível e elemento filtrante.

Alegou que o tempo decorrido entre a aquisição do bem e o surgimento de defeitos foi de menos de seis meses e que foram realizadas inúmeras substituições de peças sem solução para o caso.

Afirmou que, em 18/12/2009, retirou o veículo da concessionária, após ter sido realizada a revisão de 30.000 km e, no mesmo dia, tentou viajar para o Rio de Janeiro em virtude do óbito de sua genitora, que seria sepultada em 19/12/2009; todavia, nas proximidades de Santa Juliana-MG, o automóvel passou a perder tração e baixar a rotação do motor, sem que desse qualquer sinal no painel.

Afirmou que imediatamente entrou em contato telefônico com a empresa Mercantil Andromedea Ltda. e foi orientado a acionar a assistência técnica da Toyota, via 0800, informando os fatos.

O automóvel foi então conduzido para concessionária localizada em Uberaba-MG e, a partir daí, ficou desamparado em cidade estranha, bem como não conseguiu chegar a tempo para o velório e sepultamento de sua mãe.

Seguiu argumentando que manteve contato telefônico com a empresa de seguro de seu veículo, que forneceu dois táxis para conduzi-lo, juntamente com os passageiros, até o Rio de Janeiro, cuja chegada se deu em 20/12/2019, ou seja, um dia depois que sua mãe fora enterrada.

Frisou que a concessionária localizada em Uberaba-MG detectou que os danos causados no motor tiveram como origem a falta de lubrificação, porque o automóvel estava rodando com apenas 2,5 l (dois litros e meio) de óleo e que não fora constatado nenhum vazamento e ou passagem de óleo por qualquer parte do motor onde pudesse haver consumo ou perda de óleo, motivo pelo qual o conserto não foi coberto pela garantia.

De acordo com o Recorrente, ficou incontestavelmente comprovado que o veículo saiu da concessionária Orion Veículos em Cuiabá com apenas 2,5 l (dois litros e meio) de óleo no motor, quando o correto seria 7,5 l (sete litros e meio), pois não havia vazamento.

O Apelante aduziu na inaugural que os funcionários da concessionária - empresa Mercantil Andromedea Ltda., foram negligentes e imprudentes em não abastecer o reservatório do óleo do motor com a quantidade indicada para a revisão de 30.000 km.

Continuou narrando que foi obrigado a locar um automóvel em Três Rios-RJ, pelo período em que permaneceu naquela cidade e, depois de retornar para esta Capital, imediatamente procurou a concessionária Orion Veículos na busca da solução para os problemas: remoção do veículo para esta cidade, substituição do motor danificado, reembolso com o aluguel do automóvel no Rio de Janeiro e o fornecimento de carro reserva com as mesmas características para sua locomoção.

Com a negativa da empresa que, além de não assumir a culpa pelos danos, ainda alega que houve a perda da garantia contratual e legal, ajuizou a demanda e requereu, em antecipação da tutela, que as empresas fornecessem carro reserva com as mesmas características do seu automóvel, a remoção para a concessionária Orion Veículos e a substituição do motor danificado por culpa exclusiva dos prepostos das empresas e demais reparos necessários para tornar o veículo apto ao uso.

No mérito, requereu a substituição do motor danificado por um novo, com a apresentação da nota fiscal, deixando-o em perfeitas condições de uso, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atinente aos lucros cessantes (janeiro e fevereiro) e R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), concernentes à locação de veículo.

O pedido liminar foi deferido, o que deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 117190/2010 pela empresa Mercantil Andromedea Ltda. (Orion Veículos).

Após a instrução processual e análise do conjunto fático-probatório, os pedidos foram indeferidos, com a revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela e a condenação do Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais, inclusive as concernentes ao cumprimento da ordem liminar, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o Apelante alega que a sentença negou vigência ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 141 e seguintes do Código Civil, já que afrontou a garantia de produtos duráveis adquiridos novos, sob o argumento de que não fora comprovado o nexo de causalidade, quando, na verdade, o citado requisito foi demonstrado e, ainda que não tivesse, as Apeladas deveriam ser responsabilizadas, haja vista que têm responsabilidade objetiva de garantir a qualidade de bem durável adquirido novo.

Sustenta que consoante a redação do § 1.o, do artigo 18, do DC, se o vício do produto não é sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor pode escolher entre a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço e ressalta que a opção é do consumidor e não do fornecedor.

Aduz que também é possível demandar em face da montadora ou concessionária para obter indenização por danos morais, porque quem adquire veículo novo, paga mais caro exatamente para ficar livre de empecilhos mecânicos e inconvenientes inesperados.

Alega que a sentença negou a existência e eficácia do instituto da garantia legal, prevista em lei e de cunho obrigatório, disciplinada no artigo 24, do CDC.

Afirma que houve equívoco do julgador na análise dos fatos e provas.

Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seus pedidos sejam acolhidos.

Depois de analisar detidamente os autos, observo que, inobstante o inconformismo do Recorrente, não há falar em reforma da sentença.

Consoante se extrai do relatado, a ação indenizatória tem como fundamento a responsabilidade objetiva das empresas Apeladas e, nos termos do artigo 14 do CDC, o Recorrente deveria fazer prova do dano e do nexo causal para ver-se indenizado.

In casu
, não há qualquer indício da alegada falha na prestação do serviço, eis que não há prova de que o veículo saiu da concessionária Orion Veículos em Cuiabá com apenas 2,5 l (dois litros e meio) de óleo no motor, quando o correto seria 7,5 l (sete litros e meio).

Com efeito, não há qualquer comprovação de que os funcionários da concessionária - empresa Mercantil Andromedea Ltda., foram negligentes e imprudentes e não abasteceram o reservatório do óleo do motor com a quantidade indicada para a revisão de 30.000 km.

Ao contrário, o perito foi categórico ao afirmar que não seria possível o motor trabalhar por mais de 1000 km com apenas 2,5 litros de óleo lubrificante em seu interior (Id. 7892481 – Pag. 5).

Nessa esteira, é imperiosa a conclusão de que o Recorrente não passou do terreno infértil das meras alegações, visto que não há qualquer prova de que a falha apresentada no veículo tem relação com os serviços prestados pela Orion Veículos – Mercantil Andromedea Ltda. ou que seja decorrente de defeito de fabricação pela Toyota do Brasil Ltda.

Não há como reconhecer a existência dos pressupostos da responsabilidade civil das empresas Recorridas, haja vista a inexistência de provas do nexo causal. Nada no conjunto probatório produzido nestes autos é capaz de comprovar o liame de causalidade, portanto a sentença não merece reforma.

Assim, não há falar em negativa de vigência dos artigos citados pelo Apelado, se o Recorrido ajuizou a demanda alegando falha na prestação do serviço de revisão, sob a tese de que o motor não foi abastecido com os 7,5 litros de óleo e que tal fato acarretou as avarias no automóvel durante o percurso para a viagem ao Rio de Janeiro. Contudo, não comprovou suas alegações.

Assim, a conclusão a que se chega é a de que a sentença está escorreita, já que as provas dos autos não têm o condão de demonstrar o nexo de causalidade entre os danos alegados e o serviço prestado pelas Apeladas.

Diante do exposto,
nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a decisão vergastada
.

Ante o desprovimento do Recurso, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (VISTA):

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise à documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, peço vênia à d. Relatora para dela divergir.

Segundo dos autos consta, tendo levado sua caminhoneta seminova – adquirida há pouco mais de seis meses – à concessionária
Orion Veículos
em 14/12/2009 para a realização da revisão antecipada dos 30.000Km – já que o veículo ainda se encontrava com apenas 28.820 km de rodagem –, o autor recebeu-a revisada em 18/12/2009.

Ao receber a triste notícia do falecimento de sua genitora no Estado do Rio de Janeiro ainda naquele dia e, enfrentando dificuldades de transporte até aquele outro Estado, o autor e sua família resolveram se dirigir, naquela mesma data, à cidade em que seria realizado o funeral e o sepultamento já no dia seguinte (19.12.2009).

Porém, nas proximidades da cidade de Santa Juliana-MG, o automóvel passou a perder tração e baixar a rotação do motor, sem que desse qualquer sinal no painel, forçando o apelante e sua família a pararem.

O autor teria então entrado em contato telefônico com a empresa
Mercantil Andromedea Ltda
., a qual lhe orientou a acionar a assistência técnica da Toyota, via 0800, informando os fatos.

O automóvel foi então conduzido à concessionária da marca mais próxima da cidade onde se deu a pane, localizada em Uberaba-MG,
GOVESA MOTORS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS
e, a partir de então, o autor e sua família teriam ficado desamparados, não conseguindo chegar a tempo para o sepultamento de sua mãe.

E é justamente neste ponto o motivo da divergência.

Ora, ao receber a caminhonete em seu estabelecimento,
GOVESA MOTORS
, que integra a rede credenciada da
Toyota
, atestou na Ordem de Serviço no 17.837 que
“após o diagnóstico inicial, foi constatado que o veículo estava trafegando com apenas 2,5 lt de óleo dentro do motor, onde seria necessário efetuar a abertura do cabeçote para análise do motor do mesmo.”
(ID. n. 7892181 - Pág. 3)

Mais abaixo, porém no mesmo documento, a mencionada concessionária atesta também que “os danos causados ao motor teve como origem a falta de lubrificação, e não foi constatado nenhum vazamento ou passagem de óleo por qualquer parte do motor onde pudesse haver consumo ou perda de óleo.” (ID. n. 7892181 - Pág. 3)

O fato é que um dia antes da pane no motor e dois dias antes de dar entrada na oficina da concessionária
GOVESA MOTORS
, a caminhonete acabara de sair da revisão antecipada dos 30.000 km, realizada na oficina da corré
MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA,
consoante Ordem de Serviço no 76.910 (ID. n. 7892180 - Pág. 1), de onde teria saído com 7 (sete) novos litros de “OLEO LUBR. SEMI SINT.” no motor.

É aí que reside o X da questão.

Se o autor retirou a caminhonete da oficina da concessionária
MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA
um dia antes da pane, após ter sido submetida à revisão, como é que chegou em Santa Juliana-MG, a 1.150KM de distância, com apenas 2,5 l (dois litros e meio) de óleo lubrificante no motor, se não constatado pela concessionária credenciada local, nenhum vazamento no motor?

O que se deve ter em mente aqui é que a causa versa sobre relação de consumo, de modo que a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes da prestação serviços de sua oficina por ocasião da realização de revisão de veículo ainda no prazo de garantia é objetiva, nos termos do art.14 do CDC.

Deste modo, incumbia à concessionária que prestou o serviço de revisão e à fabricante demonstrarem como é que os quase 7 (sete) litros de óleo lubrificante colocados no motor do veículo em 18/12/2009, por ocasião da revisão de 30.000 km, ainda durante o período de garantia, foram reduzidos, de forma inexplicável, para 2,5 l (dois litros e meio), depois de apenas dois dias e 1.150km rodados.

Ou seja, não é o consumidor quem deveria comprovar a má prestação dos serviços pelas rés. Estas é que deveriam apresentar excludentes plausíveis de responsabilidade, o que não ocorreu no caso.

Na hipótese, além de não trazer maiores explicações acerca da culpabilidade das rés, a prova pericial produzida nos autos é absolutamente inócua já que, além de realizada em agosto de 2014 – quatro anos e oito meses depois dos fatos – sua confecção se deu a partir de análise de fotografias, e não pelo exame físico das peças e equipamentos visto que, conforme ressai da resposta ao item “2)” de ID. n. 7892482 - Pág. 3, “segundo os informantes da concessionaria Orion, as peças danificadas seguiram os tramites recomendados pela TOYOTA, isto é, ficaram dois meses armazenadas para atender a qualquer dos interessados e depois disso foi descartadas e enviado para sucata.”

Assim, não tendo as requeridas se desincumbido de demonstrar qualquer excludente de suas responsabilidades, devem arcar com os custos do conserto do veículo, bem como

reparar os danos de ordem material e moral devidamente comprovados nos autos.

No que tange aos danos materiais a serem reparados, as requeridas devem, solidariamente, restituir os valores pagos pelo autor a título de locação de veículos para o seu transporte e de sua família durante o período em que a caminhonete ficou paralisada, conforme recibos de ID. n. 7892182 - Pág. 4 e 6, devendo os respectivos valores – de R$12.000,00 e R$6.800,00 – serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso – 01/03/2010 e 02/03/2010 respectivamente – e acrescidos de juros de mora legais a partir da data da citação da última ré.

Todavia, em relação aos lucros cessantes, igual sorte não socorre ao apelante.

Isso porque, “
em se tratando de
danos emergentes (dano positivo)
e lucros cessantes (dano negativo), ambos ‘exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada’
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.” (STJ – 4a T. – AgRg no AREsp 645.243/DF – Relator: Ministro RAUL ARAÚJO – j. em 03/09/2015, DJe 05/10/2015)

Afinal, “não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a conseqüência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.” (STJ – 4a T. –REsp 1129538/PA – Relator: Min Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) – j. em 01/12/2009, DJe 14/12/2009).

No entanto, no que tange ao pedido e indenização por danos morais, mais uma vez razão assiste ao recorrente.

Isso porque, o fato de o autor ter sido privado de velar sua genitora e de ter tido a oportunidade de dar-lhe o último Adeus, justamente por conta da pane no veículo seminovo, na garantia, e que acabara de sair da revisão de quilometragem, causou-lhe certamente dores imateriais que extrapolam os umbrais dos meros aborrecimentos, os quais merecem ser reparados.

Com isso, sendo evidente a existência de dano indenizável, resta aferir se o
quantum

indenizatório foi devidamente fixado.

Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, entendo que R$10.000,00 remunera razoável e proporcionalmente o abalo suportado pelo apelante, sem menosprezá-lo ou supervaloriza-lo.

Esse valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento, e acrescido de juros de mora legais desde a citação.

Desta feita, e pedindo novas vênias à d. Relatora,
dou parcial provimento
ao presente apelo para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, razão pela qual condeno solidariamente as rés a pagarem ao autor:

a) a importância de R$10.000,00,
corrigida monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento, e acrescido de juros de mora legais desde a citação,

a título de danos morais
:

b) os valores de R$12.000,00 e R$6.800,00 – a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso – 01/03/2010 e 02/03/2010 respectivamente – e acrescidos de juros de mora legais a partir da data da citação da última ré, a
título de danos materais
.

Consequentemente, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.
-

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA):

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise à documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, peço vênia à d. Relatora para dela divergir.

Segundo dos autos consta, tendo levado sua caminhoneta seminova – adquirida há pouco mais de seis meses – à concessionária
Orion Veículos
em 14/12/2009 para a realização da revisão antecipada dos 30.000Km – já que o veículo ainda se encontrava com apenas 28.820 km de rodagem –, o autor recebeu-a revisada em 18/12/2009.

Ao receber a triste notícia do falecimento de sua genitora no Estado do Rio de Janeiro ainda naquele dia e, enfrentando dificuldades de transporte até aquele outro Estado, o autor e sua família resolveram se dirigir, naquela mesma data, à cidade em que seria realizado o funeral e o sepultamento já no dia seguinte (19.12.2009).

Porém, nas proximidades da cidade de Santa Juliana-MG, o automóvel passou a perder tração e baixar a rotação do motor, sem que desse qualquer sinal no painel, forçando o apelante e sua família a pararem.

O autor teria então entrado em contato telefônico com a empresa
Mercantil Andromedea Ltda
., a qual lhe orientou a acionar a assistência técnica da Toyota, via 0800, informando os fatos.

O automóvel foi então conduzido à concessionária da marca mais próxima da cidade onde se deu a pane, localizada em Uberaba-MG,
GOVESA MOTORS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS
e, a partir de então, o autor e sua família teriam ficado desamparados, não conseguindo chegar a tempo para o sepultamento de sua mãe.

E é justamente neste ponto o motivo da divergência.

Ora, ao receber a caminhonete em seu estabelecimento,
GOVESA MOTORS
, que integra a rede credenciada da
Toyota
, atestou na Ordem de Serviço no 17.837 que
“após o diagnóstico inicial, foi constatado que o veículo estava trafegando com apenas 2,5 lt de óleo dentro do motor, onde seria necessário efetuar a abertura do cabeçote para análise do motor do mesmo.”
(ID. n. 7892181 - Pág. 3)

Mais abaixo, porém no mesmo documento, a mencionada concessionária atesta também que “os danos causados ao motor teve como origem a falta de lubrificação, e não foi constatado nenhum vazamento ou passagem de óleo por qualquer parte do motor onde pudesse haver consumo ou perda de óleo.” (ID. n. 7892181 - Pág. 3)

O fato é que um dia antes da pane no motor e dois dias antes de dar entrada na oficina da concessionária
GOVESA MOTORS
, a caminhonete acabara de sair da revisão antecipada dos 30.000 km, realizada na oficina da corré
MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA,
consoante Ordem de Serviço no 76.910 (ID. n. 7892180 - Pág. 1), de onde teria saído com 7 (sete) novos litros de “OLEO LUBR. SEMI SINT.” no motor.

É aí que reside o X da questão.

Se o autor retirou a caminhonete da oficina da concessionária
MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA
um dia antes da pane, após ter sido submetida à revisão, como é que chegou em Santa Juliana-MG, a 1.150KM de distância, com apenas 2,5 l (dois litros e meio) de óleo lubrificante no motor, se não constatado pela concessionária credenciada local, nenhum vazamento no motor?

O que se deve ter em mente aqui é que a causa versa sobre relação de consumo, de modo que a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes da prestação serviços de sua oficina por ocasião da realização de revisão de veículo ainda no prazo de garantia é objetiva, nos termos do art.14 do CDC.

Deste modo, incumbia à concessionária que prestou o serviço de revisão e à fabricante demonstrarem como é que os quase 7 (sete) litros de óleo lubrificante colocados no motor do veículo em 18/12/2009, por ocasião da revisão de 30.000 km, ainda durante o período de garantia, foram reduzidos, de forma inexplicável, para 2,5 l (dois litros e meio), depois de apenas dois dias e 1.150km rodados.

Ou seja, não é o consumidor quem deveria comprovar a má prestação dos serviços pelas rés. Estas é que deveriam apresentar excludentes plausíveis de responsabilidade, o que não ocorreu no caso.

Na hipótese, além de não trazer maiores explicações acerca da culpabilidade das rés, a prova pericial produzida nos autos é absolutamente inócua já que, além de realizada em agosto de 2014 – quatro anos e oito meses depois dos fatos – sua confecção se deu a partir de análise de fotografias, e não pelo exame físico das peças e equipamentos visto que, conforme ressai da resposta ao item “2)” de ID. n. 7892482 - Pág. 3, “segundo os informantes da concessionaria Orion, as peças danificadas seguiram os tramites recomendados pela TOYOTA, isto é, ficaram dois meses armazenadas para atender a qualquer dos interessados e depois disso foi descartadas e enviado para sucata.”

Assim, não tendo as requeridas se desincumbido de demonstrar qualquer excludente de suas responsabilidades, devem arcar com os custos do conserto do veículo, bem como

reparar os danos de ordem material e moral devidamente comprovados nos autos.

No que tange aos danos materiais a serem reparados, as requeridas devem, solidariamente, restituir os valores pagos pelo autor a título de locação de veículos para o seu transporte e de sua família durante o período em que a caminhonete ficou paralisada, conforme recibos de ID. n. 7892182 - Pág. 4 e 6, devendo os respectivos valores – de R$12.000,00 e R$6.800,00 – serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso – 01/03/2010 e 02/03/2010 respectivamente – e acrescidos de juros de mora legais a partir da data da citação da última ré.

Todavia, em relação aos lucros cessantes, igual sorte não socorre ao apelante.

Isso porque, “
em se tratando de
danos emergentes (dano positivo)
e lucros cessantes (dano negativo), ambos ‘exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada’
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.” (STJ – 4a T. – AgRg no AREsp 645.243/DF – Relator: Ministro RAUL ARAÚJO – j. em 03/09/2015, DJe 05/10/2015)

Afinal, “não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a conseqüência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.” (STJ – 4a T. –REsp 1129538/PA – Relator: Min Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) – j. em 01/12/2009, DJe 14/12/2009).

No entanto, no que tange ao pedido e indenização por danos morais, mais uma vez razão assiste ao recorrente.

Isso porque, o fato de o autor ter sido privado de velar sua genitora e de ter tido a oportunidade de dar-lhe o último Adeus, justamente por conta da pane no veículo seminovo, na garantia, e que acabara de sair da revisão de quilometragem, causou-lhe certamente dores imateriais que extrapolam os umbrais dos meros aborrecimentos, os quais merecem ser reparados.

Com isso, sendo evidente a existência de dano indenizável, resta aferir se o
quantum

indenizatório foi devidamente fixado.

Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, entendo que R$10.000,00 remunera razoável e proporcionalmente o abalo suportado pelo apelante, sem menosprezá-lo ou supervaloriza-lo.

Esse valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento, e acrescido de juros de mora legais desde a citação.

Desta feita, e pedindo novas vênias à d. Relatora,
dou parcial provimento
ao presente apelo para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, razão pela qual condeno solidariamente as rés a pagarem ao autor:

a) a importância de R$10.000,00,
corrigida monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento, e acrescido de juros de mora legais desde a citação,

a título de danos morais
:

b) os valores de R$12.000,00 e R$6.800,00 – a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso – 01/03/2010 e 02/03/2010 respectivamente – e acrescidos de juros de mora legais a partir da data da citação da última ré, a
título de danos materais
.

Consequentemente, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020